Tribunal: TJBA
Processo: 8031785-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031785-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: LIGIA MARIA NERI DA SILVA

Advogado(s)
:
MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA, ADILSON FONSECA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por entidade de previdência complementar fechada contra decisão proferida pela 13ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação que discute irregularidades no cálculo de benefícios previdenciários suplementares, incluindo a aplicação de fator redutor, ausência de parcelas remuneratórias (PL/DL) e reajustes salariais.

2. O juízo de origem deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência técnica e econômica da parte autora.

3. A parte agravante alegou ausência de fundamentação adequada, inaplicabilidade do CDC, inexistência de hipossuficiência e indevida exigência de documentos. Requereu a revogação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar se é válida a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no art. 373, §1º, do CPC, diante da alegada hipossuficiência técnica da parte autora.

5. Avaliar se houve violação ao devido processo legal em razão da ausência de verossimilhança das alegações e da aplicação indevida de norma consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 373, §1º, do CPC autoriza a redistribuição do ônus da prova quando presentes peculiaridades da causa que indiquem dificuldade excessiva de uma das partes em produzir prova, ou a maior facilidade da parte contrária em obtê-la, desde que haja decisão fundamentada e respeitado o contraditório.

7. A decisão agravada não se fundamenta no Código de Defesa do Consumidor, mas sim na aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista expressamente no Código de Processo Civil, o que afasta a alegação de ofensa à Súmula 563 do STJ.

8. A hipossuficiência técnica da parte autora restou adequadamente caracterizada, tendo em vista a complexidade dos cálculos previdenciários em debate e a desigualdade informacional frente à entidade previdenciária, que detém controle sobre documentos e dados essenciais à elucidação dos fatos.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia admite a redistribuição do ônus da prova com base no art. 373, §1º, do CPC, inclusive em demandas envolvendo entidades fechadas de previdência, desde que demonstrada a desigualdade na capacidade probatória entre as partes.

10. A inversão do ônus da prova foi determinada em momento processual adequado — na decisão inaugural —, assegurando-se à parte agravante pleno conhecimento e oportunidade para exercer sua defesa, em conformidade com o contraditório e o devido processo legal.

11. A exigência de verossimilhança das alegações como condição para inversão do ônus da prova aplica-se apenas nas hipóteses previstas no CDC, não sendo requisito da redistribuição probatória prevista no art. 373, §1º, do CPC, que se pauta em critérios distintos.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento de número
8031785-52.2025.8.05.0000
, em que figura como partes agravante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e agravada
LIGIA MARIA NERI DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente